Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704343-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: WESLEY ROCHA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, reduziu as astreintes devidas pela agravante para R$ 30.000,00 e converteu a obrigação em perdas e danos, fixando-as em R$ 10.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) em 2011, foi deferida tutela ao agravado para determinar a não suspensão de sua linha telefônica, todavia, em 2012, referida linha foi comercializada e, desde então, pertence a outra pessoa; 2) tornou-se impossível o cumprimento da obrigação, razão pela qual não se justifica mais a imposição de multa; 3) o agravante já recebeu R$ 21.000,67 de indenização por danos morais, R$ 3.000,00 de honorários e R$ 10.000,00 de perdas e danos; 4) a multa é exorbitante, pois ultrapassa o valor da causa e da condenação. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam afastadas as astreintes ou, então, reduzidas a um patamar razoável. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Embora o agravado tenha deixado de adotar medidas para mitigar o prejuízo da agravante (ao esperar por 9 anos para iniciar a cobrança das astreintes), também não se justifica a exclusão integral da multa por não estar configurada a justa causa para o descumprimento da obrigação (CPC/2015 537 § 1o II), uma vez que a agravante não zelou pelo cumprimento da tutela quando a linha ainda era da titularidade dele. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator